Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DUPLICATA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. “O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação”. Precedente do STJ.
2. Nas hipóteses em que se questiona a veracidade da assinatura aposta em documento, compete à parte que o apresentou nos autos comprovar sua autenticidade, e não daquele que contesta a firma, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de inadimplentes é ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa.
4. Recurso conhecido e não provido.